Tribunal: TJDFT
Processo: 0712473-57.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. GRAU RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. DIVISÃO DO CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Em grau recursal, mantida a sentença, os honorários fixados anteriormente foram majorados em 1% (um por cento), tornando-os definitivos em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, montante suficiente para remunerar o trabalho desenvolvido nos presentes autos, inclusive em grau recursal.
3. Inexiste contradição a ser sanada pela via eleita, visto que restaram apreciadas de forma coerente e objetiva as questões de mérito necessárias ao deslinde da contenda apresentada.
4. Eventual inconformismo das partes quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recurso próprio e não pela via estreita dos embargos de declaração que, sabidamente, não se prestam a tal finalidade.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.